Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-04.2018.8.11.0059
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000148-04.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELEONICE BRANDAO DO LAGO - CPF: 006.459.111-51 (APELANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O prazo prescricional em ação de cobrança de seguro DPVAT é de três anos, nos termos do art. 206, §3º, IX, do CC/02, com termo inicial a data da ciência inequívoca da debilidade permanente.

O pedido administrativo de indenização securitária suspende o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança nos termos da Súmula 229 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELEONICE BRANDÃO DO LAGO, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de cobrança seguro obrigatório - DPVAT nº 1000148-04.2018.8.11.0059,
julgou extinto
o feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição, na forma do artigo 487, inciso II, do CPC.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, todavia suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Em suas razões, a parte apelante alega que:

- sofreu acidente de trânsito no ano de 2.013, mais precisamente no dia 18/09/2013 constatado no ID 12798268 e no ano de 2016, mais precisamente no dia 12/07/2016, e foi constatado no próprio procedimento administrativo do DPVAT junto a seguradora nos termos da ID 12798282;

- o pedido administrativo, foi feito no prazo de 3 anos a partir do acidente.

Desse modo, requer a declaração de nulidade da sentença.

Contrarrazões no id. 171664697. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão o recorrente.

Conforme relatado, o recurso de apelação aviado debate tão somente a alegação de prescrição da pretensão autoral.

O prazo prescricional aplicável à espécie é de três anos, conforme o art. 206, §3º, IV, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§3º Em três anos:

(...)

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurados, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) inclusive editou o enunciado da Súmula nº 405 sobre o tema:
a ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos
.

Contudo, ao contrário do alegado pela apelada, o
dies a quo
para contagem do prazo trienal de prescrição da pretensão da vítima do acidente de trânsito, não é a data do sinistro, mas quando houve a ciência inequívoca da invalidez permanente.

Tal entendimento foi assentado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.388.030/MG, representativo da controvérsia (temas repetitivos nº 668 e 875), veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:

1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014).

Posteriormente, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou ainda o enunciado de Súmula nº 573, com o seguinte entendimento:

Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.

No caso concreto, compulsando a prova documental, não há evidências que o autor veio a tomar ciência da perda da capacidade laboral antes do protocolo do pedido administrativo de indenização, quando ainda não havia escoado o prazo prescricional trienal.

Portanto, o termo inicial do prazo prescricional é 12.07.2016, data do requerimento administrativo.

Na mesma data em que se iniciou o termo
a quo
, também restou suspensa a contagem do prazo prescricional diante da formulação do requerimento administrativo, nos termos da Súmula 229 do STJ (
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, devendo os autos retornarem à origem para o regular processamento, com a produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023